Tribunal: TJMT
Processo: 1024639-47.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024639-47.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CHARLIS NUNES DE SOUZA - CPF: 062.206.611-09 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANOS MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO REJEITADA. REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A recorrida logrou êxito em comprovar a cessão do crédito entre a Cedente (Calcard Administradora de Cartões LTDA) e a Itapeva, antes da data da inserção do nome do consumidor nos órgãos protetivos, sendo a Reclamada legitimada a realizar a cobrança.

2.
Restando comprovada a origem do débito e a cessão do crédito, não configura ato ilícito a inserção do nome do devedor nos órgãos protetivos e, tampouco, enseja no dever de indenizar, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau.

3.
Todavia, tendo somente o Reclamante interposto recurso inominado contra a sentença, deve ser mantida a sentença de primeiro grau, em face ao
Reformatio in pejus
.

4.
Majoração do quantum indenizatório rejeitada.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento que a Reclamada não comprovou a origem da obrigação cedida.

O recorrente pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça ao Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito nos órgãos protetivos e, em caso positivo, se procede o pedido de majoração do valor da indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, nos valores de
R$367,07 – datado em 25/07/2017
, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o débito lhe foi cedido, via contrato de cessão, pela empresa CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, sendo exercício regular de direito a inserção do nome do consumidor inadimplente nos órgãos protetivos.

A recorrida juntou aos autos “
Termo de cessão Especifico
”, “
Biometria Facial”,

“Proposta de Adesão Cartão Calcard”, “Cópia Documento pessoal
” e “
Faturas
”.

Desta forma, o conjunto probatório robusto autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que é legítima a inscrição da Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, que se deu em razão de efetiva inadimplência e no exercício regular do direito do credor.

Consigna-se que o juízo de primeiro grau fundamentou que a cessão de crédito ocorreu somente após a inserção do nome do consumidor nos órgãos protetivos, todavia, verifica-se no extrato SERASA SISCONVEM, juntado a contestação (id 123348158, pág 17) que a data do recebimento da dívida se deu em 01/04/2021 e a cessão de crédito ocorreu 09/04/2020 (id 123348158, pág 1), sendo, portanto, a Reclamada legitimada a realizar a cobrança da dívida.

Oportuno ressaltar que a data de 25/07/2017 constante no extrato de negativação acostado na exordial refere-se a data da ocorrência, ou seja, a data da inadimplência da parte autora com sua obrigação.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome da Reclamante foi devida, sendo incabível a indenização por dano moral e não havendo o que se falar em inexigibilidade do débito.

Porém, considerando que somente a parte Reclamante interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da
reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do decisum para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença, em razão do princípio da vedação da reformatio in pejus.

Por consequência, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022